Tribunal: CARF
Processo: 10880.903002/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903002/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
MORRO VERMELHO TAXI AÉREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 07/08/2007
PROVAS. JUNTADA A POSTERIORI À IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
Regra geral, no processo administrativo-fiscal, as provas devem ser juntadas no
momento da impugnação, podendo o recorrente fazê-lo a posteriori, apenas nas
hipóteses em que fique demonstrada a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
RETIFICAÇÃO
NA
DCTF.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A falta de retificação da DCTF do período em análise, isoladamente, não deve
ser fundamento para indeferimento do pedido de restituição ou de não
homologação do PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar suscitada, para determinar o retorno
dos autos à instância a quo, a fim de que seja proferido novo julgamento. Vencido o Conselheiro
Ricardo Piza Di Giovanni que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903002/2011-17
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

Por bem refletir os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO:
Trata-se o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 27619.25391.170407.1.3.04-0698),
na data de 17/04/2007, pelo qual pretende quitar os débitos declarados no referido
documento (R$ 3.404,56), com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido
realizado por meio do DARF, pago em 08/02/2007, no valor de R$ 10.151,88 (código
da receita: 5434 - PIS/PASEP – Importação de Serviços).
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório de fl.
2, datado de 14/02/2011, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da
compensação declarada por inexistir crédito disponível para a compensação.
Cientificado em 18/02/2011 da solução dada à declaração de compensação apresentada,
conforme informação constante às fls.05, o contribuinte, por intermédio de
representante legal, interpôs sua Manifestação de Inconformidade às fls. 12 e seguintes
em 22/03/2011 (fl.12) acompanhada de documentos; apresentando, resumidamente, sem
prejuízo da sua leitura integral, as seguintes alegações:
1)Informa que em 08/02/2007 efetuou o pagamento do DARF no valor de R$
10.151,88. Que referido valor não seria devido, pois recolhido sobre situação fática não
sujeita a tributação, razão pela qual pede pelo reconhecimento do seu direito a
compensar o valor de R$ 3.404,56 (R$ 3.738,77) apresentado no PER/DCOMP, bem
como pede pelo direito a se restituir de todo o valor restante.
2)Afirma que a situação fática não deveria ser tributada, pois se trata de aplicação de
alíquota 0 (zero) prevista no art.8o, §12, VII da Lei no 10.865/2004, que determinada a
redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS incidente sobre a importação de
serviços empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação e modernização de
aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM. Junta documentação, pede pela
aplicação do princípio da verdade material, identifica que não retificou suas declarações
fiscais (fl.06 da Manifestação de Inconformidade) e pede concessão de prazo para
apresentação da DCTF e DACON retificadores.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF NÃO RETIFICADA.
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28/08/2015.
O Contribuinte necessariamente tem de alterar a DCTF apresentada se entender que
pagou um valor indevido para, só então, poder requerer um pedido de restituição ou
apresentar uma DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

Direito Creditório Não Reconhecido
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 12/05/2020, conforme Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo,
anexado ao presente processo.
Em 20/12/2019 foi apresentado Recurso Voluntário, no qual reitera as razões de
defesa expendidas por ocasião da Manifestação de Inconformidade, solicitando ainda a
suspensão do crédito tributário indicado no PER/DCOMP 27619.25391.170407.1.3.04-0698,
posto que estaria em cobrança.
Posteriormente à apresentação da peça recursal, o Recorrente anexou extratos
emitidos pelos Sistemas da Procuradoria da Fazenda Nacional-PFN, que demonstrariam a
cobrança de débitos declarados em PER/DCOMP.
Em seguida, apresenta memoriais, reiterando as razões de defesa.
É este o relatório, em síntese.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.

Da prova extemporânea
Antes de adentrar ao mérito da demanda, necessário tecer algumas considerações
sobre a prova extemporaneamente apresentada pelo Recorrente.
Ocorre que, em momento posterior à apresentação do Recurso Voluntário, foram
acostados aos autos extratos retirados a partir dos sistemas da PFN, por meio dos quais se busca
evidenciar o envio dos débitos listados no PER/DCOMP para inscrição em Dívida Ativa e
subsequente cobrança.
Trata-se, portanto, da ocorrência de fato novo, posterior à impugnação.
Sobre o assunto, temos que, em regra, os elementos de prova devem ser
apresentados em conjunto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito do impugnante
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972. A juntada de documentos
posteriormente à impugnação deve encontrar amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c”
do citado § 4o:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Grifei)
Assim, considero que a situação correspondente à juntada de extratos emitidos
pela PFN, em face ao eventual prosseguimento de cobrança dos débitos listados em DCOMP,
coaduna-se com o art. 16, § 4o, b, do Decreto no 70.235/1972, ou seja, enquadra-se em uma das
exceções que possibilitam a juntada de documentos de maneira extemporânea.
Ademais, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, como se pode verificar das Ementas dos Acórdão das 3a e 1a
Turmas da CSRF, a seguir reproduzidos:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Acórdão no 9101-004.513
Sessão 06/11/2019

Relator(a) ANDREA DUEK SIMANTOB
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício:
2007
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE FATOS,
FUNDAMENTOS
E
CAUSA
DE
PEDIR.
Não se conhece de Recurso Especial quando a causa de pedir destoa totalmente dos
fatos
e
fundamentos
jurídicos
discutidos
nos
autos.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O
DESLINDE DO CASO. APRESENTAÇÃO SOMENTE COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
O princípio da verdade material, no âmbito do processo administrativo fiscal, permite a
apreciação de documento essencial para o deslinde do caso, ainda que este tenha sido
apresentado após a fase de impugnação.

A propósito do princípio da verdade material no processo administrativo, ensina
ainda Hely Lopes Meirelles1:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a
administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz
deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo
administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de
fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela.

Portanto, em que pese o Recorrente ter apresentado os mencionados extratos
emitidos posteriormente ao Acórdão da DRJ, cabe, neste caso, uma interpretação do § 4o do art.
16, à luz do princípio da verdade material, desde quando as provas apresentadas estão em acordo
com a solicitação de suspensão do crédito tributário, haja vista a alegação feita, consistente no
prosseguimento da cobrança dos débitos listados na DCOMP no 27619.25391.170407.1.3.04-
0698.

1 Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 27a Edição, p. 656.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

Da Obrigatoriedade de Alteração da DCTF para a Obtenção de Crédito em Pedido de
Restituição ou Declaração de Compensação
Verifica-se que o fundamento básico para o não reconhecimento do direito
creditório pela unidade de origem e, também, para a decisão da DRJ, reside no fato do
Recorrente não ter alterado sua DCTF para o período em que o crédito (recolhimento) fora
gerado, nos seguintes termos, que encerram bem a ideia central contida no voto condutor do
acórdão daquele citado colegiado:
Em adição, sabendo-se que a sistemática pensada para o PER/DCOMP promove
o cotejo eletrônico das informações prestadas pelos contribuintes, especialmente
aquelas contidas na DCTF (documento constitutivo de crédito tributário criado
com base no art.5o do Decreto-Lei no 2124/84) com o(s) respectivo(s) DARF(s),
a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo Contribuinte hão de ser existentes
no momento do pedido – data da transmissão do PER/DCOMP.
Segundo o Recorrente, o caso se refere a erro na apuração do PIS, não sendo
suficiente para indeferimento do pedido de restituição o fato dos valores declarados em DCTF
não terem sido retificados, face ao que foram apresentados documentos que demonstram a
existência do crédito, que cumprem ser examinadas à luz do princípio da verdade material.
Entendo assistir razão à tese abraçada pelo Recorrente.
Primeiramente, pondero que o legislador em nenhum momento vinculou o direito
à compensação à retificação da DCTF, quando mais à retificação da DCTF antes da emissão de
Despacho Decisório, de acordo com a Seção VII-Restituição e Compensação de Tributos e
Contribuições, arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, que disciplinava acerca da matéria2, na
redação vigente ao tempo de transmissão da DCOMP.

2 Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos
do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita
Federal, observado o seguinte:

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se
referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do
respectivo tributo ou da respectiva contribuição.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto
de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

Da mesma forma, a própria Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à
época da transmissão da Declaração em exame, não trazia tal restrição3.

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já
tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita
Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-
lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de
Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969;
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no
11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

3 Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRF da
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

Para o reconhecimento do direito creditório o que se exige, sim, é a prova da
liquidez e certeza do direito creditório, em seguimento ao que dispõe o art. 170 do CTN, que em
seguida transcrevemos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O mesmo se diga em relação ao conteúdo do art. 165, do mesmo CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
(...)
(Grifei)
Uma vez evidenciado o erro cometido na apuração da contribuição, mediante
apresentação de documentos por parte do interessado, demonstra-se a liquidez e a certeza
exigidos para o crédito, independente da retificação da DCTF.
Nesse sentido, saliento jurisprudência deste Conselho, na qual se consigna a
prescindibilidade de retificação da DCTF, desde quando existam nos autos outros documentos
contábeis e fiscais que façam prova do crédito reclamado, conforme se segue:
Numero do processo: 10980.905489/2011-36
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 11/12/2019
Data da publicação: 22/01/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2011 PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA. Não afasta o

mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação
do procedimento.
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

direito do contribuinte de pleitear ressarcimento/restituição de crédito por
ausência de retificação de DCTF. Inteligência do art. 165 do CTN. Precedentes.
Numero da decisão: 3002-000.976
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar de
nulidade da decisão e dar provimento ao Recurso Voluntário, determinando o
retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão. (documento
assinado digitalmente) Larissa Nunes Girard - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora Participaram do presente
julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard (Presidente), Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o Conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves.
Nome do relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA

Numero do processo: 10283.902681/2009-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 21/05/2013
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/02/2004
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO
INDÉBITO. O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia
retificação de DCTF que contenha erro material. A DCTF (retificadora ou
original) não faz prova de liquidez e certeza do crédito a restituir. Na apuração
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, deve-se apreciar as provas trazidas
pelo contribuinte. Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 3302-002.104
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Nome do relator: WALBER JOSE DA SILVA

Numero do processo: 10380.901891/2013-72
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 23/06/2020
Data da publicação: 07/08/2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2008 PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO.
DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. É legítimo o despacho decisório
eletrônico efetuado com os elementos necessários e suficientes à decisão, sem
prévia intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos. PER/DCOMP.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO x
ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. VERDADE MATERIAL. Nos processos referentes a despachos
decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento humano) ir além do simples
cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em nome da verdade
material, tendo o dever de verificar se houve realmente um recolhimento
indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da DCTF.
Numero da decisão: 3401-007.532
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente) Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos
Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.
Nome do relator: MARA CRISTINA SIFUENTES

Numero do processo: 10660.905840/2011-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 26/07/2018
Data da publicação: 04/10/2018
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Data do Fato Gerador:
15/09/2000 FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF. Nos pedidos de restituição
e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF do período em
análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
cabal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Assunto:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

Contribuição para o PIS/Pasep Data do Fato Gerador: 15/09/2000
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/1998.
RECONHECIMENTO. Quanto à ampliação da base de cálculo prevista pela
Lei no 9.718/1998, tal fato já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
regime de repercussão geral, RE 585.235. Por força do Art. 62-A, Anexo II, do
regimento interno deste Conselho, é obrigatória a aplicação do entendimento do
STF sobre o conceito de faturamento, não se incluindo nesta concepção as
receitas financeiras, salvo se estas forem receitas operacionais da pessoa
jurídica. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do Fato Gerador:
15/09/2000 COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar que as receitas (de natureza diversa das de
vendas de mercadorias e de serviços) afastadas da incidência foram incluídas
indevidamente na base de cálculo da contribuição. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 3301-004.874
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo segue a
sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, aplica-se o decidido no
julgamento do processo 10660.905839/2011-87, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (assinado digitalmente) Winderley Morais Pereira -
Presidente e Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Winderley Morais Pereira (presidente da turma), Valcir Gassen (vice-
presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira,
Semíramis de Oliveira Duro, Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.
Nome do relator: WINDERLEY MORAIS PEREIRA

Assim, estribada no entendimento deste Colegiado de que a retificação da DCTF
não é pré-requisito necessário para o reconhecimento do indébito, considero que tal argumento
não se mostra suficiente para a não homologação da compensação em questão.
Na esteira desse entendimento, observo ainda que a DCTF se reveste de natureza
acessória à obrigação principal, servindo para o contribuinte informar o valor do tributo apurado
e o meio de sua quitação (compensação, pagamento, parcelamento etc).
Embora a referida Declaração se revista de natureza indiciária e possua caráter de
confissão de dívida, não é ela, em si mesmo, meio de prova de cumprimento da obrigação
principal, a partir do qual será de fato apurado o excesso em relação ao valor pago (crédito em
favor do contribuinte), ou seja, em resumo, não está a dita Declaração, isoladamente, apta a
comprovar a liquidez e a certeza do crédito debatido.
Por outro lado, considero que caberia à autoridade julgadora ter expandido um
tanto mais sua análise para além das informações prestadas na DCTF, verificando os documentos
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903002/2011-17

já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 12 a 76) e manifestando-se
sobre estes, o que não foi feito.
Demais disso, o Recorrente reclama pela suspensão do débito elencado na
DCOMP no 27619.25391.170407.1.3.04-0698, providência que, acaso não tenha sido tomada,
deve o quanto antes ser levada a efeito pela unidade preparadora, com fins ao saneamento
do presente processo, em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do
CTN4, e 33 do Decreto no 70.235/19725, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal-
PAF.
Portanto, face a todas as razões acima elencadas, voto por dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, afastando o fundamento da decisão proferida pela DRJ e determinando o
retorno dos autos à instância a quo, a fim de que seja proferido novo julgamento, após exame
das provas colacionadas pelo Recorrente em fase impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 226
DF CARF MF
Original